Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707135-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulos da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0719560-21.2024.8.07.0018 – id 226040895), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou sua impugnação, reconhecendo a legitimidade das partes, a exigibilidade do título, a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado e afastando a prejudicialidade externa arguida, condicionou o levantamento de valores pelos credores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do montante devido e, em seguida, vista às partes para manifestação e, nada sendo impugnado, a expedição dos requisitórios. Reafirma a prejudicialidade externa porque ingressou com ação rescisória e somente após seu julgamento haverá conclusão acerca da validade e exigibilidade do título executivo, defendendo, assim, a suspensão do processo até o julgamento da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, sob pena de prejuízo ao patrimônio público, pois os pagamentos efetuados dificilmente serão recuperados. Defende a ilegitimidade ativa da agravada, pois se aposentou em 31/07/20, não fazendo jus ao crédito, pois sos ubstituídos legitimamente abrangidos pelo comando sentencial são aqueles que possuíam vínculo com o ente federativo no momento do trânsito em julgado, excluindo-se aqueles que já haviam sido aposentados e, portanto, migrado para o regime previdenciário administrado pelo IPREV/DF, de modo que o DF não possui legitimidade passiva ad causam, ante o vínculo funcional da agravada com o IPREV, autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Alega inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do CPC 535, III, §§ 5o e 7o, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF 169, § 1o, com a Tese STF firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao Erário, haja vista que não há valores incontroversos nos autos, pois questiona a própria exigibilidade do título. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 226040895 – autos principais): “(...). Da Ilegitimidade das Partes Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado.” Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000 - id 63850509). Ademais, não risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou o levantamento de valores pelos credores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida ação rescisória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator